Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE. REJEITADAS. ALUGUEL DE IMÓVEL. DÉBITOS. CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NÃO ADIMPLIDA. INCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda parte ré (“Edila”) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores de R$ 1.596,21 (débito de aluguel e condomínio) e R$ 4.005,19 (débito junto à Caesb), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de intimação para que se manifestasse em réplica ao pedido contraposto, bem como preliminar de nulidade da sentença face a decisão contrária à fato incontroverso nos autos. No mérito, defende que o contrato apenas indicava que os pagamentos mensais deveriam ser realizados até o dia 10, de modo que o adimplemento sempre era referente ao período entre o dia 10 de um mês até o dia 10 do mês subsequente. Assim, sustenta a inexistência de débitos de aluguel e condomínio, eis que entregou as chaves no dia 08/07, sendo que já no dia 04/07 havia efetuado o adimplemento antecipado do aluguel que deveria ser pago até o dia 10/07, razão pela qual defende que não prospera a tese de que permaneceu inadimplente por 8 dias. Adiante, alega que o débito junto à Caesb foi decorrente de leitura indevida, mas que aquela empresa manteve a cobrança após questionamento na via administrativa. Assim, argumenta que a única solução seria o ajuizamento de demanda judicial, sendo que a titularidade da conta junto à Caesb permanecia em nome do autor/locador, o qual foi procurado para que promovesse a ação mediante advogado contratado pela segunda ré/locatária. Entretanto, assinala que a parte autora se negou a ingressar com a ação em face da Caesb, o que afasta a responsabilidade da parte ré/recorrente. Adiante, defende que a situação não configura dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos elencados na inicial e procedência do pedido contraposto para a devolução de 2 dias a título de aluguel e condomínio, bem como o pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados pela parte autora.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade e celeridade (artigo 2o da Lei 9.099/95), de modo que não há previsão legal para a réplica. Assim, na hipótese dos autos (pretensão de réplica em face do pedido contrato) é facultado ao juiz, quando entender necessário, conceder eventual prazo para a parte que formulou pedido contraposto. Todavia, não houve qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa pelo fato de não ter sido oportunizado a réplica ao pedido contraposto, eis que os fatos estavam delimitados e devidamente argumentados pelas partes, sendo que já havia transcorrido o momento processual adequado para a juntada das provas (petição inicial e contestação), de modo que a concessão de prazo para réplica (ou para que as partes se manifestassem quanto ao exato período compreendido pelo comprovante de pagamento juntado nos autos) acarretaria desnecessária afronta à celeridade processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

IV. Cabe ao julgador elencar na sentença a fundamentação com base nos elementos probatórios que entendeu como suficientes para alcançar a sua conclusão. Eventual sentença em sentido contrário ao que a parte entende como adequado não configura a alegada nulidade, cabendo à parte apresentar discordância em face daquela decisão pela via recursal, o que foi efetuado pela segunda parte ré. Preliminar de nulidade rejeitada.

V. O contrato entabulado entre as partes indicava que a locação teria inicial em 01/01/2010 e término em 01/07/2012, com a indicação de pagamento mensal no dia 10 (dez). Desse modo, constata-se que o pagamento do mês vencido era adimplido no mês subsequente. Assim, o pagamento do aluguel integral efetuado pela parte recorrente no dia 04/07/2022 era correspondente ao mês de junho. Em consequência, constata-se que a parte ré não comprovou o adimplemento dos 8 dias devidos no mês de julho até a saída do imóvel (08/07/2022), de modo que deve ser mantida a reparação material quanto ao débito de aluguel e condomínio quanto àqueles 8 dias.

VI. A parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o débito junto à Caesb era indevido e que permaneceu tão somente por culpa da parte autora. Para tanto, apesar da parte recorrente comprovar que buscou na via administrativa a revisão da fatura junto à Caesb, o que foi rejeitado por aquela empresa, não há nos autos elementos probatórios para comprovar a tese de que apenas deixou de discutir o débito junto à Caesb na via judicial em decorrência de suposta inércia do autor. Portanto, não foi comprovado que aquela cobrança da Caesb realmente seria indevida, tampouco que tenha permanecido em face da suposta omissão do autor. Assim, e considerando que após o parcelamento do débito a parte autora precisou arcar com os demais valores para a quitação da dívida, mantém-se a condenação pelos danos materiais relativo ao ressarcimento das despesas com a conta de água e esgoto.

VII. Os réus locatários não efetuaram o pagamento do parcelamento do consumo de água e esgoto, o que ocasionou a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes. A inscrição do nome da parte autora nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral in re ipsa, pois decorre tão somente do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade. Dano moral configurado.

VIII. Enfim, diante dos valores devidos pela parte ré/recorrente, não prospera a pretensão formulada em pedido contraposto para pagamento em dobro das supostas cobranças indevidas, tampouco devolução de valores decorrentes de dois dias de aluguel e condomínio.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.